Tribunal: CARF
Processo: 10768.002808/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002808/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO CESAR DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
RECURSO HIERÁRQUICO. COMPETÊNCIA.
O recurso hierárquico deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão
guerreada, a qual, se não a reconsiderar no prazo legal o encaminhará para
avaliação por autoridade superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso formalizado pelo contribuinte por falta de competência legal deste Conselho para
julgar recurso contra decisão proferida pela Receita Federal do Brasil em sede de recurso
hierárquico a que alude a Lei 9.784/99.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata o presente processo de pleito administrativo em que o contribuinte afirma
ser signatário de Letras do Tesouro Nacional (LTN), as quais requer sua conversão em ativo
financeiro para, posteriormente, por meio de Dação em Pagamento, extinguir débitos tributários
próprios e de terceiros.
O pleito foi indeferido pelo Parecer e Despacho Decisório de fls. 86 a 89, contra o
qual foi formalizada a manifestação de inconformidade de fl. 93 a 95.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro,
conforme se verifica no Despacho de fl.104, devolveu o processo à origem, por considerar que o
pedido de dação em pagamento seria matéria estranha a sua competência legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002808/2010-93
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002808/2010-93

Assim, concluiu-se que a manifestação do contribuinte deveria ser tratada no rito
do recurso hierárquico estabelecido pela Lei 9.784/1999, do que resultou o Despacho Decisório
de fl. 106 a 114, exarado pela Divisão de Tributação da Superintendência da Receita Federal do
Brasil da 7a Região Fiscal.
O requerente foi cientificado de tal conclusão em 08 de fevereiro de 2013,
apresentando, em 06 de março do mesmo ano, a petição de fl. 121 a 123, dirigida ao Conselho de
Contribuintes, que foi a este CARF encaminhada para julgamento, conforme despacho de fl. 126.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Preliminarmente, salutar tratarmos da questão em tela considerando a
competência legal desta Corte administrativa.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foi
aprovado pela Portaria MF, no 343, de 09 de junho de 2015, e assim dispõe:
ANEXO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CARF
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art.1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Por sua vez, o Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
Portanto, a competência legal deste Conselho está restrita aos processos de
exigência de tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, ainda assim,
apenas em 2a Instância administrativa, quando a manifestação do contribuinte se volta contra a
decisão de 1a Instância ou quando esta é objeto de recurso de ofício. Cabe, ainda, a este
Conselho, o julgamento de recursos de natureza especial que versem sobre a mesma matéria.
Além de atuar especificamente na tramitação dos processos de determinação e
exigência do crédito tributário, este Conselho também atua em outras demandas cuja legislação
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.507 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002808/2010-93

atribua a aplicação do rito do Processo Administrativo Fiscal de que trata o citado Decerto
70.235/72. A título de exemplo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Não há previsão legal que possibilite a formalização de recurso a este Conselho
contra decisão exarada sob rito estabelecido pela Lei 9.784/99. Pelo contrário, este diploma
normativo, em seu art. 56, estabelece que, das decisões administrativas, caberá recurso à
autoridade que proferiu a decisão e esta, caso não a reconsidere, encaminhará à autoridade
superior, sendo certo que, salvo disposição legal diversa, o recurso tramitará, no máximo, por
três instâncias (art. 57).
Assim, não cabe o conhecimento neste Colegiado do recurso formalizado pelo
contribuinte, por falta de competência legal para atuação deste Conselho em lides desta natureza,
devendo os autos retornarem a unidade de origem para seguimento regular pelo rito definido pela
a Lei 9.784/99.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso formalizado pelo contribuinte
por falta de competência legal deste Conselho para julgar recurso contra decisão proferida pela
Receita Federal do Brasil em sede de recurso hierárquico a que alude a Lei 9.784/99.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital